Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600570-69.2024.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
18/07/2025
Número: 0600570-69.2024.6.16.0121

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600570-
69.2024.6.16.0121, que confirmou a decisão liminar proferida, julgou procedente o pedido inicial e,
nos termos do art. 57-B, § 5º, da lei 9.504/97, condenou a representada Lurdesmeri de Souza ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação Eleitoral por
propaganda irregular com pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela "Coligação Rondon Que
Queremos", composta pelos partidos PL, PODE e MDB, em face de Eleicao 2024 Lurdesmeri de
Souza Vereador. Alega-se que, a Representada é candidata ao cargo de vereador nas eleições
municipais de 2024 no município de Marechal Cândido Rondon/PR. A mesma é proprietária e
administradora de uma página na rede social Facebook, denominada de "SOS Animais Marechal
Cândido Rondon", um Grupo Público e aberto, que possui 7,5 (sete mil e quinhentos) membros,
onde consta visivelmente a informação "Grupo de Merii Souza" e utiliza-se de tal página para
promover diretamente sua campanha eleitoral. Na referida página, criada há oito anos, a
Representada promoveu diversas postagens com o intuito de se autopromover, preparando sua
pré-campanha como candidata a vereadora de grupo de oposição do Representante. Afirma que a
candidata não comunicou referida página à Justiça Eleitoral. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO
13/06/2025 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LURDESMERI DE SOUZA (RECORRENTE)
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO RONDON QUE QUEREMOS [PL/PODE/MDB] -
MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR (RECORRIDO)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)

SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
RODRIGO RUF MARTINS (ADVOGADO)
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA (ADVOGADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
RAMON ALBERTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
JANAINA CASTRO FELIX NUNES registrado(a) civilmente
como JANAINA CASTRO FELIX NUNES (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
DANIELLE DE MARCO (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44623161
17/07/2025
19:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44623161 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473047800000043562952
Número do documento: 25071719473047800000043562952
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/07/2025 14:27:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.792

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600570-69.2024.6.16.0121 – Marechal
Cândido Rondon – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: LURDESMERI DE SOUZA
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB/PR37270
RECORRIDO: COLIGAÇÃO RONDON QUE QUEREMOS [PL/PODE/MDB] - MARECHAL
CÂNDIDO RONDON - PR
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP238513
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR NA INTERNET. ELEIÇÕES 2020. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente representação
por propaganda eleitoral irregular, consubstanciada na veiculação de propaganda
em rede social sem a prévia comunicação do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral,
aplicando multa de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44623161 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473047800000043562952
Número do documento: 25071719473047800000043562952
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/07/2025 14:27:22
2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a veiculação de propaganda
eleitoral em rede social sem a prévia comunicação do endereço eletrônico à Justiça
Eleitoral configura propaganda eleitoral irregular, sujeita à multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral impõe aos candidatos a obrigação de comunicar
previamente à Justiça Eleitoral todos os endereços eletrônicos utilizados para
propaganda eleitoral, incluindo perfis de redes sociais.
4. A regularização posterior da comunicação dos endereços eletrônicos não afasta a
aplicação da multa, uma vez que a norma possui caráter objetivo e visa garantir a
fiscalização da propaganda eleitoral.
5. A alegação de ausência de prejuízo ao processo eleitoral não é fundamento para
elidir a imposição da multa prevista em lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A veiculação de propaganda eleitoral em rede social sem a
prévia comunicação do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral configura propaganda
eleitoral irregular, sujeita à multa. 2. A regularização posterior da comunicação dos
endereços eletrônicos não afasta a aplicação da multa.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-B, IV, § 1º e § 5º;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, § 1º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR-REspe nº 060028372, Rel. Min. Raul
Araujo Filho, DJE 15/12/2023; TRE-PR, REC nº 060021791, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, PSESS 02/10/2024; TRE-PR, REC nº 060022653, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, PSESS 02/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 16/07/2025

Num. 44623161 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473047800000043562952
Número do documento: 25071719473047800000043562952
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/07/2025 14:27:22

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por LURDESMERI DE SOUZA em face da sentença
proferida pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido Rondon/PR, que julgou
procedente a representação proposta pela Coligação Rondon que Queremos (PL/PODE/MDB),
aplicando-lhe multa de R$ 5.000,00, nos termos do artigo 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97.
Em suas razões recursais, a recorrente afirma que (ID 44554122): a) a página “SOS Animais
Marechal Cândido Rondon” possui caráter social, voltado à proteção animal, não tendo sido
criada com a finalidade de promover propaganda eleitoral; b) a conduta imputada não possui
potencialidade lesiva; e c) devem ser aplicados os princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade, da legalidade e liberdade de expressão. Ao final, requer a reforma da sentença de
primeiro grau para julgar improcedente a representação ou, subsidiariamente, a redução da multa
ao mínimo legal.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo desprovimento do
recurso eleitoral (ID 44588381).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, de modo que deve ser conhecido.
II. Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LURDESMERI DE SOUZA em face
da sentença proferida pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido Rondon/PR, que
julgou procedente a representação proposta pela Coligação Rondon que Queremos, aplicando-
lhe multa de R$ 5.000,00, nos termos do artigo 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97
No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 44554114):
“(...)
A representada Lurdesmeri de Souza informou os seguintes endereços à Justiça

Num. 44623161 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473047800000043562952
Número do documento: 25071719473047800000043562952
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/07/2025 14:27:22
Eleitoral:
(i)
https://www.instagram.com/meriisouzaa?utm_source=qr&igsh=MXFmaHI5Zm04OD
BqZA==,
(ii)
https://www.facebook.com/meri.d.souza?mibextid=ZbWKwL,
(iii)
http://backesesauer.com.br/, (iv) http://backesesauer11.com.br/. Entretanto, como
exposto na petição de id 125249359, referida candidata, para divulgar sua
campanha eleitoral, utilizou página distinta das informadas a esta Justiça
Especializada.
O art. 28, da Resolução 23.610, do Tribunal Superior Eleitoral, estabelece, de forma
objetiva, que a propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada somente em
sítio da candidata que tenha sido comunicado à Justiça Eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral ponderou que, “no presente caso, consoante se extrai
das imagens anexas à petição de ID 125249359, a Representada se utilizou do
grupo público “SOS Animais Marechal Cândido Rondon” no Facebook, que não
havia sido previamente comunicado à Justiça Eleitoral, para promover campanha
eleitoral em prol de sua candidatura a vereadora. Nessa perspectiva, a conduta da
Representada se enquadra perfeitamente na vedação contida no art. 28, § 5º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019, pois se utilizou de sua página diversa das
comunicadas à Justiça Eleitoral para promover sua campanha. ”
Não foi informado à Justiça Eleitoral, em momento algum, o endereço identificado
pela
URL
https://www.facebook.com/groups/1716179285260492/?ref=share&mibextid=NSMW
BT, que seria utilizado pela candidata para veiculação de propaganda eleitoral.
Porém, como se percebe dos autos, a representada o utilizou para tal finalidade, em
flagrante desrespeito à previsão normativa, segundo assente entendimento
jurisprudencial, conforme ementas:
(...)
Constatada, pois, a infringência da obrigação prevista no art. 57-B, II, da Lei
9.504/97 a aplicação da multa estabelecida no art. 57-B, §5º de dita lei é imperativa.
Para aplicação da multa não é necessária qualquer análise de elementos subjetivos
como a intenção do envolvido, ou se a irregularidade tenha causado prejuízo ou
desequilíbrio no pleito, segundo assente entendimento do Tribunal Regional Eleitoral
do Paraná, conforme ementas:
(...)
ISTO POSTO, confirmando a decisão liminar proferida, julgo procedente o pedido
inicial e, nos termos do art. 57-B, § 5º, da lei 9.504/97, condeno a representada
LURDESMERI DE SOUZA ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).”

Num. 44623161 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473047800000043562952
Número do documento: 25071719473047800000043562952
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/07/2025 14:27:22
No mérito, o objeto recursal centra-se na disposição das regras do art. 57-B, IV, da Lei nº
9.504/97, que estabelece o seguinte:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações;
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em
valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa. (grifamos)

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à
Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de
internet estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço
eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em
provedor de aplicação de internet estabelecido no país; (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente
pela candidata ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela
coligação desde que presente uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento
de dados pessoais, nos termos dos arts. 7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Num. 44623161 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473047800000043562952
Número do documento: 25071719473047800000043562952
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/07/2025 14:27:22
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens
instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos
os canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e
plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser
comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente:
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o
período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)
(...)

Os dispositivos legais supra transcritos instituem a obrigatoriedade de o candidato comunicar,
formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos que forem utilizados para
veiculação de propaganda eleitoral na internet, sob pena de multa.
De acordo com os ensinamentos doutrinários, “para se compreender a regulamentação feita pelo
legislador em termos de propaganda na internet, importa ter em mente que ele a faz tendo por
base o estabelecimento de permissões, proibições e obrigações a três distintos grupos de
pessoas: cidadãos, que eventualmente seja apoiadores das campanhas e que utilizem aplicações
de internet; atores do processo eleitoral (candidatos, partidos políticos e coligações) e empresas
que atuam na hospedagem de sites ou oferecimento de redes sociais. (...) O regime jurídico da
propaganda da internet realizada por atores do cenário eleitoral (candidatos, partidos e
coligações) é completamente distinto daquele imposto ao eleitor-apoiador. (...) Outra
característica do regime jurídico imposto aos atores do processo eleitoral, quando da realização
da propaganda na internet, é a limitação desta ao patrimônio digital próprio, de candidatos e
partidos.” (Jorge, Flavio Cheim. Curso de Direito Eleitoral / Flavio Cheim Jorge, Ludgero Liberato,
Marcelo Abelha Rodrigues. 3. ed. Ver., atual. e ampl. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p. 380-
383).
Assim, no momento que a página pessoal do candidato no perfil do Facebook passa a ser
utilizada como canal de veiculação de propaganda eleitoral, passa a existir a necessidade de
comunicação formal do perfil da rede social à Justiça Eleitoral, com a finalidade de viabilizar o
controle a bem do eleitor e da democracia.
No entanto, no caso sob exame, não há anotação desse perfil no registro da candidatura do
recorrente, em contrariedade ao art. 57-B, § 1º, IV, da Lei das Eleições.
Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos sem a comunicação
prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a imposição da multa prevista no § 5º

Num. 44623161 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473047800000043562952
Número do documento: 25071719473047800000043562952
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/07/2025 14:27:22
do artigo 57-B da Lei das Eleições. Ademais, o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no
sentido de que a alegação de ausência de prejuízo ao processo eleitoral não é fundamento para
elidir a imposição da multa prevista em lei.
Veja-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CANDIDATO
AO
CARGO
DE
PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DE REDE
SOCIAL.
A
COMUNICAÇÃO
À
JUSTIÇA
ELEITORAL
DO
ENDEREÇO
ELETRÔNICO DEVE SER FEITA NO REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA (RRC) OU NO DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS
PARTIDÁRIOS (DRAP). PASSADAS AS FASES DO RRC E DO DRAP, A
REGULARIZAÇÃO POSTERIOR NÃO AFASTA A MULTA PREVISTA NO ART. 57-
B, § 5º, DA LEI Nº 9.504/1997. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 57-B, incisos I e II e § 1º da Lei nº 9.504/1997 e do art. 28,
incisos I e II e § 1º da Res.-TSE nº 23.610/2019, constitui obrigação do candidato,
partido, federação ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico
de blogs, redes sociais e aplicações de internet assemelhadas, "[...] hospedado,
direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País",
nos quais se veicule propaganda eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de
iniciativa de pessoa natural.
2. A comunicação do endereço eletrônico do sítio do candidato à Justiça Eleitoral
deverá ocorrer impreterivelmente no RRC ou no DRAP (§ 1º do art. 28 da Res.-TSE
nº 23.610/2019), sob pena de multa prevista no § 5º do art. 57-B da Lei das Eleições
e no § 5º do art. 28 da Res.-TSE nº 23.610/2019.
3. A ausência de prejuízo ao processo eleitoral, em razão da não comunicação
tempestiva do endereço eletrônico, não é fundamento para elidir a imposição da
multa prevista em lei.
4. A norma visa à lisura da eleição, com a transparência nas informações desde o
início do processo eleitoral (apresentação do RRC e do DRAP), permitindo a todos
(eleitores, candidatos, partidos, federações, coligações, Ministério Público Eleitoral e
Justiça Eleitoral) saber em qual endereço eletrônico será realizada a propaganda
eleitoral na internet e, com isso, aferir a regularidade do conteúdo postado.5. Como
assente na jurisprudência, para se dar trânsito a recurso inadmitido na origem,
devem ser infirmados todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo, a fim de
obstar a subida do apelo especial, porquanto "é inviável o conhecimento de recurso
que deixa de apresentar argumentos suficientes para infirmar todos os fundamentos
da decisão recorrida e, assim, permitir a sua reforma, nos termos da Súmula
26/TSE" (AgR-REspEl nº 0600450-18/MT, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado
em 12.8.2022, DJe de 29.8.2022).6. Negado provimento ao agravo interno.

Num. 44623161 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473047800000043562952
Número do documento: 25071719473047800000043562952
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/07/2025 14:27:22
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060028372,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
15/12/2023).

Sobre o tema, leciona Rodrigo López Zílio (Direito Eleitoral, 2020, p. 501) que “A veiculação de
propaganda eleitoral na internet em endereços eletrônicos que não tenham sido previamente
comunicados à Justiça Eleitoral é infração sujeita à multa prevista no § 5º do art. 57-B da LE.”
Além disso, a alegação de erro de digitação não merece acolhimento, pois é responsabilidade do
candidato comunicar de forma prévia e precisa as suas informações eleitorais, dentre elas as
redes sociais.
Veja-se:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL EM
REDE SOCIAL. ELEIÇÃO 2024. OBRIGAÇÃO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DOS
ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. MULTA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente
representação eleitoral em razão da veiculação de propaganda eleitoral em rede
social sem a comunicação prévia do perfil à Justiça Eleitoral, aplicando multa no
importe de R$ 5.000,00, com fundamento no art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a obrigação de informar à Justiça
Eleitoral os endereços eletrônicos inclui perfis de redes sociais; (ii) estabelecer se a
comunicação tardia dos endereços de redes sociais sana a irregularidade e afasta a
multa; (iii) determinar se as alterações promovidas pela Resolução TSE nº
23.732/2024 são aplicáveis ao pleito, considerando o princípio da anterioridade
eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral impõe aos candidatos a obrigação de comunicar
previamente à Justiça Eleitoral todos os endereços eletrônicos utilizados para
propaganda eleitoral, incluindo perfis de redes sociais, conforme o art. 57-B,
§1º, IV, da Lei nº 9.504/97.
4. A regularização posterior da comunicação dos endereços eletrônicos não tem o
condão de afastar a aplicação da multa, uma vez que a norma possui caráter
objetivo e visa garantir a fiscalização da propaganda eleitoral.
5. As alterações promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024 não inovam o

Num. 44623161 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473047800000043562952
Número do documento: 25071719473047800000043562952
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/07/2025 14:27:22
ordenamento jurídico, mas apenas detalham regras já previstas na Lei nº 9.504/97,
não havendo violação ao princípio da anterioridade eleitoral previsto no art. 16 da
Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A obrigação de comunicação prévia dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral
inclui perfis de redes sociais utilizados para veiculação de propaganda eleitoral.
2. A posterior comunicação dos endereços eletrônicos não afasta a aplicação da
multa prevista no art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97.
3. As alterações da Resolução TSE nº 23.732/2024 não infringem o princípio da
anterioridade eleitoral, por apenas regulamentarem matéria já tratada pela
legislação.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-B, I, IV, §1º e §5º; CF/1988,
art. 16.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 06014894720226180000, rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE 20.04.2023; TRE-PR, REC nº 06021646420226160000,
rel. Desa. Melissa De Azevedo Olivas, j. 14.09.2022
(RECURSO no(a) Rp nº060021791, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 02/10/2024).

Outrossim, mesmo que se tivesse ocorrido a regularização posterior da comunicação dos
endereços eletrônicos, não é possível afastar a aplicação da multa, uma vez que o artigo 57-B da
Lei nº 9.504/97 tem como objetivo garantir a fiscalização da propaganda eleitoral. Ademais, tanto
o Tribunal Superior Eleitoral quanto este Tribunal Regional Eleitoral possuem entendimento de
que a alegação de regularização posterior dos endereços eletrônicos não exclui a imposição da
multa prevista em lei.
Veja-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CANDIDATO
AO
CARGO
DE
PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DE REDE
SOCIAL.
A
COMUNICAÇÃO
À
JUSTIÇA
ELEITORAL
DO
ENDEREÇO
ELETRÔNICO DEVE SER FEITA NO REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA (RRC) OU NO DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS

Num. 44623161 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473047800000043562952
Número do documento: 25071719473047800000043562952
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/07/2025 14:27:22
PARTIDÁRIOS (DRAP). PASSADAS AS FASES DO RRC E DO DRAP, A
REGULARIZAÇÃO POSTERIOR NÃO AFASTA A MULTA PREVISTA NO ART.
57-B, § 5º, DA LEI Nº 9.504/1997. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.1. Nos termos do art. 57-B, incisos I e II e § 1º da Lei nº 9.504/1997 e
do art. 28, incisos I e II e § 1º da Res.-TSE nº 23.610/2019, constitui obrigação do
candidato, partido, federação ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o endereço
eletrônico de blogs, redes sociais e aplicações de internet assemelhadas, "[...]
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido
no País", nos quais se veicule propaganda eleitoral, salvo os endereços eletrônicos
de iniciativa de pessoa natural.2. A comunicação do endereço eletrônico do sítio do
candidato à Justiça Eleitoral deverá ocorrer impreterivelmente no RRC ou no DRAP
(§ 1º do art. 28 da Res.-TSE nº 23.610/2019), sob pena de multa prevista no § 5º do
art. 57-B da Lei das Eleições e no § 5º do art. 28 da Res.-TSE nº 23.610/2019.3. A
ausência de prejuízo ao processo eleitoral, em razão da não comunicação
tempestiva do endereço eletrônico, não é fundamento para elidir a imposição da
multa prevista em lei.4. A norma visa à lisura da eleição, com a transparência nas
informações desde o início do processo eleitoral (apresentação do RRC e do
DRAP), permitindo a todos (eleitores, candidatos, partidos, federações, coligações,
Ministério Público Eleitoral e Justiça Eleitoral) saber em qual endereço eletrônico
será realizada a propaganda eleitoral na internet e, com isso, aferir a regularidade
do conteúdo postado.5. Como assente na jurisprudência, para se dar trânsito a
recurso inadmitido na origem, devem ser infirmados todos os fundamentos utilizados
pelo Tribunal a quo, a fim de obstar a subida do apelo especial, porquanto "é
inviável o conhecimento de recurso que deixa de apresentar argumentos suficientes
para infirmar todos os fundamentos da decisão recorrida e, assim, permitir a sua
reforma, nos termos da Súmula 26/TSE" (AgR-REspEl nº 0600450-18/MT, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, julgado em 12.8.2022, DJe de 29.8.2022).6. Negado
provimento ao agravo interno.
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060028372,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
15/12/2023.)

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL EM
REDE SOCIAL. ELEIÇÃO 2024. OBRIGAÇÃO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DOS
ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. MULTA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso
interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente representação
eleitoral em razão da veiculação de propaganda eleitoral em rede social sem a
comunicação prévia do perfil à Justiça Eleitoral, aplicando multa no importe de R$
5.000,00, com fundamento no art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a obrigação de
informar à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos inclui perfis de redes sociais; (ii)
estabelecer se a comunicação tardia dos endereços de redes sociais sana a
irregularidade e afasta a multa; (iii) determinar se as alterações promovidas pela
Resolução TSE nº 23.732/2024 são aplicáveis ao pleito, considerando o princípio da

Num. 44623161 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473047800000043562952
Número do documento: 25071719473047800000043562952
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/07/2025 14:27:22
anterioridade eleitoral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação eleitoral impõe aos
candidatos a obrigação de comunicar previamente à Justiça Eleitoral todos os
endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral, incluindo perfis de redes
sociais, conforme o art. 57-B, §1º, IV, da Lei nº 9.504/97. 4. A regularização
posterior da comunicação dos endereços eletrônicos não tem o condão de
afastar a aplicação da multa, uma vez que a norma possui caráter objetivo e
visa garantir a fiscalização da propaganda eleitoral. 5. As alterações promovidas
pela Resolução TSE nº 23.732/2024 não inovam o ordenamento jurídico, mas
apenas detalham regras já previstas na Lei nº 9.504/97, não havendo violação ao
princípio da anterioridade eleitoral previsto no art. 16 da Constituição Federal. IV.
DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A obrigação
de comunicação prévia dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral inclui perfis de
redes sociais utilizados para veiculação de propaganda eleitoral. 2. A posterior
comunicação dos endereços eletrônicos não afasta a aplicação da multa prevista no
art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97. 3. As alterações da Resolução TSE nº
23.732/2024 não infringem o princípio da anterioridade eleitoral, por apenas
regulamentarem matéria já tratada pela legislação. Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 57-B, I, IV, §1º e §5º; CF/1988, art. 16. Jurisprudência relevante
citada: TSE, REspe nº 06014894720226180000, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
20.04.2023; TRE-PR, REC nº 06021646420226160000, rel. Desa. Melissa De
Azevedo Olivas, j. 14.09.2022
(RECURSO ELEITORAL nº060022653, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 02/10/2024).

Na espécie, observa-se que é possível identificar a efetiva disponibilização do conteúdo eleitoral
no perfil da recorrente, constatando-se o teor eleitoral das postagens feitas, como se vê:

E, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral (44588381):
“(...)
Considerando que a publicação de materiais de propaganda eleitoral em grupo de
Facebook administrado pela candidata e não indicado previamente à Justiça
Eleitoral ofende a previsão legal do artigo 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97 (Lei das
Eleições), não merece reparo a r. sentença impugnada.”

Deste modo, é razoável a aplicação da multa no valor mínimo legal, de R$ 5.000,00, à
representada, visto que é possível identificar que as publicações realizadas estão em
desconformidade com o disposto no artigo 57-B da Lei nº 9.504/97.

Num. 44623161 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473047800000043562952
Número do documento: 25071719473047800000043562952
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/07/2025 14:27:22
Portanto, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto, com a manutenção da sentença
recorrida.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso eleitoral interposto por
LURDESMERI DE SOUZA, mantendo-se na íntegra a sentença proferida pelo Juízo da 121ª
Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação e aplicou multa de R$ 5.000,00 à
representada, com fundamento no artigo 57-B da Lei nº 9.504/97.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600570-69.2024.6.16.0121 - Marechal Cândido Rondon - PARANÁ
- RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - RECORRENTE: LURDESMERI DE SOUZA - Advogado
do(a) RECORRENTE: MARCIO GUEDES BERTI - PR37270 - RECORRIDO: COLIGAÇÃO RONDON QUE QUEREMOS
[PL/PODE/MDB] - MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR - Advogado do(a) RECORRIDO: JOAO GUSTAVO BERSCH -
PR43455 - TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - Advogado do(a) TERCEIRO
INTERESSADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A, CAMILLE GOEBEL ARAKI - SP275371, CARINA BABETO
CAETANO - SP207391, DIEGO COSTA SPINOLA - SP296727, JESSICA LONGHI - SP346704, MARLIO DE ALMEIDA
NOBREGA MARTINS - SP238513, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP317372, PRISCILA ANDRADE - SP316907, PRISCILA
PEREIRA SANTOS - SP310634, RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - SP305630, SILVIA MARIA CASACA LIMA -
SP307184.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram

Num. 44623161 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473047800000043562952
Número do documento: 25071719473047800000043562952
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/07/2025 14:27:22
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE
16/07/2025.